Tribunal: STF
Processo: ARE 1400083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS DA PETIÇÃO INICIAL – DECADÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO VERIFICAÇÃO



    1. Conforme a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.



    2. Afirmando a impetrante, na petição inicial, que se encontra submetida ao pagamento do ICMS-DIFAL no exercício de sua atividade empresarial, há legitimidade para a ação. Eventual procedência ou não das alegações iniciais constitui matéria de mérito.



    3. Descabido o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita ou da prejudicial de decadência, quando arguidas de forma genérica, destituídas de fundamentação, e sem subsunção da norma invocada ao caso concreto.



    4. Preliminares rejeitadas.



    MÉRITO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – OPERAÇÕES DESTINADAS A CONSUMIDORES CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – METODOLOGIA DE CÁLCULO – REGULAMENTO DO ICMS – ALTERAÇÃO PELOS DECRETOS ESTADUAIS N. 46.930/2015, 46.931/2015 E 47.314/2017 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA



    1. Os Decretos Estaduais n. 46.920/2015, 46.931/2015 e 47.314/2017, ao alterarem o Regulamento do ICMS, não criaram nova base de cálculo para o imposto, mas apenas estabeleceram uma técnica de apuração em conformidade com o texto constitucional e com a Lei Complementar 87/1996.



    2. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 146, III; 150, I; 155, § 2º, VII, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente